Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-15.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. SUBSIDIARIEDADE E COMPLEMENTARIEDADE. CRITÉRIOS NÃO OBSERVADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência para que a avó paterna dos infantes seja condenada ao pagamento de pensão alimentícia no importe de 2,5 salários-mínimos (total).
2. Fatos relevantes. (i) o genitor dos alimentandos é responsável por efetuar o pagamento de pensão alimentícia no percentual de 9% (nove por cento) de seus rendimentos, abatidos os descontos obrigatórios, para cada um dos autores, o que totaliza o montante aproximado de R$ 1.500,00, além de mantê-los em plano de saúde. (ii) especificamente em relação ao infante com transtorno do espectro autista, o alimentante possui o dever de arcar com os gastos referentes a seu tratamento terapêutico. (ii) a genitora, por sua vez, labora como enfermeira, auferindo renda mensal bruta superior a dezesseis salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a fixação de alimentos avoengos, dada a sua natureza subsidiária e complementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade alimentar decorre da filiação, estando vinculada à satisfação das necessidades do alimentando e à possibilidade econômica do alimentante, observado o critério da proporcionalidade.
5. Contudo, o inadimplemento ou a incapacidade, total ou parcial, de um dos pais em cumprir integralmente com esse encargo pode justificar a convocação de terceiros obrigados, nos termos da ordem legal de parentesco. Nesse norte podem ser fixados alimentos devidos pelos avós em prol dos netos, como medida excepcional, de acordo com o enunciado de Súmula n.o 596 do Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso concreto, porém, se afigura desnecessária a fixação dos alimentos em comento, pois as condições financeiras atuais dos genitores suprem integralmente as despesas relacionadas à manutenção das crianças, sem prejuízo de eventual ajuizamento de ação revisional, observados os pressupostos legais.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1566, 1.694, 1.695, 1.696, 1.697 e 1.698.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 596; TJDFT, acórdão 1673203, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 17.03.2023.